Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-77.2019.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-77.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 451.818.709-10 (APELADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL.

COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS.

INADIMPLEMENTO DE AMBOS CONTRATANTES.

CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA EM 50% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA.

ONEROSIDADE EXCESSIVA.

REDUÇÃO.

ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O
apelado comprovou nos autos que a apelante contribuiu para a sua inadimplência contratual, por isso se justifica a redução da cláusula penal
,
além disso ela se mostra excessiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000241-77.2019.8.11.0108 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.

APELADO: GILBERTO MASCARELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
,

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah /MT, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação ordinária de resolução contratual c/c cobrança de cláusula penal,
“
p
ara o fim de
declarar
rescindindo o contrato celebrado entre as partes, bem como
reduzo
a cláusula penal para 10% do valor da mercadoria faltante, baseado na data em que deveria ter sido entregue o produto, ou seja, 28/02/2008, acrescido de correção monetária desde a referida data, e de juros de mora a partir da citação. Por conseguinte,
resolvo o mérito
, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno autor e réu ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada.”

A apelante,
BUNGE ALIMENTOS S.A.,
busca a reforma da sentença no ponto em que reduziu a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento).

Aponta equívoco na sentença ao mencionar que a apelante não antecipou o crédito, isso porque a apelante não faz financiamento, pois não exerce atividade de banco, mas sim o que faz com alguns produtores rurais em alguns contratos, é a antecipação do pagamento do preço, mediante algumas condições, dentre elas a garantia, o que não é o caso dos autos.

Aduz que r
ealizar a antecipação do preço em todos os contratos de plantio sem qualquer garantia poderia levar a empresa a um prejuízo incalculável, por essa razão, quando não há garantia tal antecipação inexiste, salvo raras exceções.

Assevera que a conduta do apelado afronta a boa-fé contratual, que deve ser observada não só na formalização do contrato, mas também e principalmente durante sua execução e conclusão.

Sustenta que a multa não pode ser considerada abusiva, e grande parte da jurisprudência entende que o percentual de 50% (cinquenta por cento) não é excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. (id. 210543186)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. (id. 210543192)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante,
BUNGE ALIMENTOS S.A.,
busca a reforma da sentença no ponto em que reduziu a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), sob o argumento de que não existe abusividade e que deve ser mantido o avençado entre as partes.

O contrato de compra e venda de soja celebrado entre as partes estabelece em sua Cláusula Sétima:

“A) Esta compra e venda consolidada é ajustada em caráter irrevogável e irretratável e considera-se, desde já, perfeita e acabada, correndo por conta do VENDEDOR todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e ou de força maior, até a efetiva entrega da mercadoria à COMPRADORA, que o VENDEDOR se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

B) É facultado à COMPRADORA, em não lhe entregando, o VENDEDOR,

a mercadoria vendida com preço definitivo já fixado, no prazo estipulado, atualizar o preço da quantidade faltante, para todos os efeitos legais, inclusive cláusula penal, com base no preço praticado pela COMPRADORA no dia da liquidação, ou ainda, atualizá0lo monetariamente, e acrescendo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

C) A mora ou inadimplente, total ou parcial, na entrega da mercadoria, independentemente de interpelação, sujeitará o VENDEDOR ao pagamento de uma multa irredutível de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido), se prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

O valor da multa e dos honorários será imediata e totalmente compensável com eventual crédito do VENDEDOR, proveniente do valor da mercadoria porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus.”

A questão posta em análise é a possibilidade de rever ou não a cláusula penal prevista no contrato, que foi livremente pactuada.

A apelante aduz que o contrato firmado entre as partes não tem garantia e r
ealizar a antecipação do preço em todos os contratos de plantio sem qualquer garantia poderia levar a empresa a um prejuízo incalculável, por essa razão, quando não há garantia tal antecipação inexiste, salvo raras exceções.

Colhe-se dos autos que de fato, o contrato firmado entre as partes não tem garantia. Todavia, a própria apelante reconhece que existe exceções.

Após o regular trâmite processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Sr. Dirceu disse ter conhecimento que a apelante não cumpriu o combinado de antecipação de crédito, o que teria dificultado o plantio do ora apelado, e que o apelado lhe pediu ajuda para que pudesse plantar, porém a safra não foi suficiente para cumprir a obrigação que tinha com a apelante.

Afirmou ainda que em outras oportunidades o apelado fez o mesmo tipo de contrato com a apelante, o que é muito comum no meio.

Sendo assim, o apelado se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato de que a apelante contribuiu com o inadimplemento do apelado, razão pela qual, nessas condições pode ser revista a cláusula penal.

A Magistrada bem apreciou a questão, destaco trecho da sentença:

“(...)

É sabido que a cláusula penal constitui pacto secundário e acessório, por meio do qual as partes determinam, previamente, uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido.

Tal multa contratual pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (artigo 409 do Código Civil).

É por meio dessa pena que se assegura o acordo firmado entre as partes, ao sabor do comércio jurídico, dos riscos da inobservância, ou melhor, do descumprimento daquilo que foi inicialmente pactuado, mostrando-se como meio alternativo de solução de conflitos privados.

Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal
não
pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ao limitar a cláusula penal ao valor da obrigação principal estipulada no contrato (artigo 412), o legislador civilista buscou preservar um equilíbrio mínimo entre as prestações cambiadas entre as partes, consagrando o princípio da equivalência material e, consequentemente, mitigando o princípio clássico do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, à luz do disposto no artigo 413 do CC, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em havendo o cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada, afigurando-se razoável evitar situação em que o adimplemento inferior ao contratado revele-se mais vantajoso que sua satisfação integral.

(...)

Na presente demanda o requerido alega ter acordado tacitamente com o requerente a antecipação do crédito para que subsidiasse o plantio da safra que entregaria ao requerido ao fim do prazo. Entretanto, o demandante não efetuou a antecipação do crédito, o que o impediu de cumprir com o avençado.

Em depoimento, a testemunha Dirceu confirmou a versão do réu, dizendo ter conhecimento de que a empresa autora não cumpriu com o combinado de antecipação de crédito, dificultando o plantio da safra pelo requerido. Aduziu que este lhe pediu ajuda para que tivesse o que plantar, que o ajudou com alguma coisa, mas que a safra não fora rentável e suficiente para que o requerente pudesse adimplir sua obrigação (ID 80497298). Acrescentou que o demandado já havia feito tal negociação com a demandante anteriormente e, que esta havia lhe adiantado crédito, o que é uma prática costumeira no meio.

Embora não haja cláusula contratual determinando a antecipação de tal crédito, é necessário levar em conta os deveres anexos da boa-fé objetiva.

O
princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).

Parece-me ter sido este o caso dos autos. O requerente acabou por provocar o inadimplemento contratual. Deste modo, verifica-se que há uma onerosidade excessiva
do valor pactuado a título de cláusula penal, pois em caso inadimplemento, o réu fica obrigado à multa em valor equivalente 50% do valor da mercadoria faltante, mais lucros cessantes e honorários advocatícios de 20% sobre o valor do contrato.

Assim, entendo adequado operar a adequação da respectiva cláusula para o valor correspondente a 10% do valor da mercadoria faltante, baseado na data em que deveria ter sido entregue o produto, ou seja, 28/02/2008, acrescido de correção monetária desde a referida data.”

Portanto, o apelado comprovou nos autos que a apelante contribuiu para a sua inadimplência contratual, por isso se justifica a redução da cláusula penal, além disso ela se mostra excessiva.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 5/STJ) E REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.

2. "Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva. É o que prevê o art. 413 do CC e a jurisprudência desta Corte" (AgInt no AREsp 1.366.981/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. O eg. Tribunal de Justiça reconheceu ser excessiva a multa contratual aplicada em razão de descumprimento de obrigação de natureza meramente acessória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento dos elementos de prova e das cláusulas contratuais firmadas.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.278.285/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO/CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VERIFICAÇÃO DO CARÁTER EXCESSIVO OU NÃO DA MULTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva.

É o que prevê o art. 413 do CC e a jurisprudência desta Corte.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o atraso foi bastante expressivo. Diante do atraso por mais de 4 anos no cumprimento da obrigação, o Tribunal de origem concluiu que o percentual da multa estipulado no contrato (20%) é bastante razoável e atende às finalidades do contrato.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem de que o percentual da multa estipulado no contrato não se revela excessivo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.366.981/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

No mesmo sentido os Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990.

A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.”
(N.U 0006313-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPRA
E
VENDA
DE
SOJA
EM GRÃOS.
CLÁUSULA

PENAL
E MULTA MORATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO QUE NO CASO DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO A PRESENTE AÇÃO NÃO OBJETIVA A ENTREGA, MESMO QUE TARDIA, DAS SACAS ADQUIRIDAS, TÃO SOMENTE INDENIZAÇÃO POR INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO, MOSTRANDO-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE MORA, DEVENDO INCIDIR TÃO SOMENTE A
CLÁUSULA

PENAL
PARA INDENIZAR AS PERDAS E DANOS DO AUTOR PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
CLÁUSULA

PENAL
. ESTABELECIDA EM 50% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
REDUÇÃO
PARA 20% MANTIDA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 50257826120218210022, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-02-2024)

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
SOJA
EM GRÃOS FUTURO.
CLÁUSULA

PENAL
PREVISTA NO CONTRATO EM PERCENTUAL EXCESSIVO.
REDUÇÃO
. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CC. SENTENÇA MANTID
A. RECURSO DESPROVIDO.
” (Apelação Cível, No 51238369120228210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 06-12-2023)
.

Sendo assim, não merece reparos a sentença, uma vez que analisou de forma adequada os fatos e provas, aplicando a legislação pertinente ao caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024